Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715487-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON CASSEMIRO DELFORGE AGRAVADO: ALISSON DE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON CASSEMIRO DELFORGE contra a decisão que, na “AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA” ajuizada em desfavor de ALISSON DE OLIVEIRA RAMOS, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Recebo a emenda ID 62517230. Retifiquem-se os autos, excluindo do polo ativo Nair Alves Cassemiro. Defiro a gratuidade postulada. No mais, saliento que a concessão de medida liminar de desocupação por falta de pagamento exige o atendimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/1991, sendo necessária a comprovação: a) da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada; b) da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato está desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta e ainda d) que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, analisando a documentação acostada, verifico o cumprimento dos requisitos supra, o que tornaria viável o deferimento, neste momento processual, da medida de desocupação pleiteada. Contudo, é sabido que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS – declarou pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), recomendando aos países que adotem medidas, em especial, para reduzir a transmissão da doença, como por exemplo, restrição de circulação de pessoas e o recolhimento domiciliar. Por sua vez, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), solicitou ao ministro José Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a suspensão de mandados coletivos de reintegração de posse e o encaminhamento de medidas de proteção aos direitos fundamentais das populações mais vulneráveis. A iniciativa visa proteger esses cidadãos e conter a disseminação no novo Coronavírus, o Covid-19. Neste contexto, dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar, entendo por bem estender a recomendação acima, para não deferir a medida liminar de despejo neste momento, sem prejuízo de reanalisar o pleito de urgência em momento posterior. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. O Agravante sustenta que a inadimplência do Agravado antecede à pandemia do novo coronavírus e que depende do recebimento dos alugueis para complementação da renda. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que o requerido desocupe o imóvel, por falta de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que restou cabalmente demonstrado sua inadimplência, bem como os demais requisitos exigidos pela Lei”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 9o da Lei 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, contemplava a proibição de concessão de “liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245”, in verbis: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Esse dispositivo legal, no entanto, foi vetado pelo Presidente da República. Consta das razões do veto: A propositura legislativa, ao vedar a concessão de liminar nas ações de despejo, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação (o despejo), por um prazo substancialmente longo, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de promover o incentivo ao inadimplemento e em desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de alugueis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda para o sustento próprio. Isso não significa, contudo, que outros aspectos fáticos e jurídicos não possam ser considerados no terreno da tutela provisória. Com efeito, dada a proporção da emergência na área da saúde, com severos e amplos reflexos econômicos e financeiros, é conveniente que se aguarde pelo menos o exercício contraditório, a fim de que se possa averiguar, com a segurança necessária, a presença dos requisitos para a tutela de urgência que favorece o locador. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator